Tribunal: TJMT
Processo: 0022055-53.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022055-53.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MANOEL JOSE GONCALVES PREZA - CPF: 048.789.651-34 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ASSISTENTE), MANOEL JOSE GONCALVES PREZA - CPF: 048.789.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE GONCALVES PREZA - CPF: 048.789.651-34 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO CAUSÍDICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Caixa Seguradora S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento securitário, sob o argumento de ausência de prova do nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha de construção do imóvel segurado. O recurso alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas pericial e testemunhal, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas pericial e testemunhal pleiteadas pela recorrente; e (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em favor do recorrido, considerando o tempo de tramitação e a complexidade da demanda.

III. Razões de decidir

3.

O indeferimento da prova pericial, requerida oito anos após a ciência do suposto vício de construção, encontra respaldo no art. 371 do CPC/2015, ante a desnecessidade de nova instrução probatória, dado o tempo decorrido e a imprestabilidade da prova para esclarecer os fatos.

4.

O laudo de vistoria juntado aos autos não possui valor probatório suficiente, por ter sido produzido unilateralmente, sem a presença ou ciência da parte adversa, não demonstrando o nexo causal necessário à responsabilização.

5.

A negativa de cerceamento de defesa encontra amparo em precedentes do STJ, que reconhecem a prescindibilidade da dilação probatória quando os autos se encontram suficientemente instruídos para o julgamento.

6.

Quanto à verba honorária, considerando o grau de complexidade, o elevado tempo de tramitação (mais de 18 anos) e o zelo profissional demonstrado, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso da Caixa Seguradora S/A desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Honorários majorados para 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida anos após a ciência do vício, quando considerada imprestável à elucidação dos fatos controvertidos.

2. Laudo pericial unilateral, sem a presença da parte adversa, não tem valor probatório suficiente para demonstrar o nexo causal entre o dano e a conduta da parte demandada.

3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando evidenciado o alto grau de zelo, a complexidade da causa e o longo tempo de tramitação do feito.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022055-53.2011.8.11.0041

APELANTES: CAIXA SEGURADORA S/A e TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Dois Recursos de Apelação, interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A e TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária de indenização n.o 0022055-53.2011.8.11.0041, ajuizada em desfavor da empresa Trese Construtora e Incorporadora Ltda e Manoel José Gonçalves Preza, julgou improcedente o pedido de ressarcimento do ente bancário.

Nas razões do recurso
CAIXA SEGURADORA S/A,
aduz
que, após a constatação de danos estruturais no imóvel localizado no Condomínio Bordas da Chapada, Bloco 41, em Cuiabá/MT, foi obrigada a realizar obras emergenciais, cuja responsabilidade atribui à construtora e ao responsável técnico. Sustenta que os danos foram originados de falhas de execução da obra, caracterizando vício de construção. Com base na sub-rogação contratual após liquidação do sinistro, pleiteia a reparação dos valores dispendidos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a documentação anexada aos autos comprova a origem dos danos e a responsabilidade da construtora. Sustenta ainda que a sentença de primeiro grau violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deixar de oportunizar a produção de prova pericial. Por fim, requer a reforma da sentença de improcedência para julgar procedente o pedido indenizatório.

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
apresentou recurso adesivo, resumidamente, pugnando pela majoração da sucumbência,
arbitrados na sentença em 10%, para o patamar de 20%, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC, diante do alto grau de zelo, complexidade da causa e tempo de tramitação do feito (mais de 18 anos).

Preparos recolhidos – Ids. 278126864.

Ambas as contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

CAIXA SEGURADORA S/A,
alega em preliminar cerceamento de defesa,
pois a r. sentença foi proferida sem oportunizar à seguradora recorrente a produção de provas pretendidas em juízo. Por essa razão, requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão.

Isso porque, aa análise detida dos autos, verifica-se que em 03/05/2007, a apelante requereu a produção de prova pericial, para demonstrar que os danos causados ao imóvel decorreram exclusivamente de vício de construção, bem como requereu a produção de prova testemunhal, consoante petição id 43520961 – pág. 199.

Entretanto, é sabido que o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.

In casu
, ainda que tal prova pericial fosse realizada, obviamente que não lograria êxito em comprovar o vício de construção alegado pela apelante, porquanto, a própria recorrente afirmou que tomou conhecimento do aludido vício em 1999, e, em 2007, pleiteou a produção de prova pericial, ou seja, 08 (anos) depois da ocorrência do fato, sem contar o presente ano 2025.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES PELOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS PARA BLINDAR SEU PATRIMÔNIO PESSOAL, TRANSFERIDO NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
3.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.

(...) 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.456.470/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.) - Grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PCAC E RMNR. EXTENSÃO DESSAS VERBAS PAGAS AOS TRABALHADORES DA PATROCINADORA PETROBRAS AOS ASSISTIDOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE VINCULANTE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 3.
Em relação ao alegado cerceamento de defesa, o Colegiado estadual concluiu pela prescindibilidade da produção das provas requerida pelos agravantes, em virtude da suficiência dos elementos probatórios acostados aos autos para a solução do litígio. Destarte, conforme a jurisprudência desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada
.
(...) 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.979.041/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Em mérito, melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Analisando o caderno processual,
especialmente porque o laudo de vistoria realizado pela Caixa Econômica não apresenta a assinatura do apelado ou de outro responsável da empresa recorrida, conforme se verifica no documento Id. 43520961, páginas 66 e seguintes, não pode olvidar que o laudo de vistoria produzido de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, não tem valor probatório suficiente, uma vez que não tem valor probatório.

Ademais, considerando que o suposto sinistro ocorreu em 1999, neste momento processual qualquer providência no sentido de produzir prova pericial seria infrutífera, pois, coadunando com as razões do
parquet
,
“depois de tanto tempo, certamente o imóvel em questão já sofreu alterações/modificações/adaptações e seria impossível atestar, agora, o que ocorreu há duas décadas”.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.

4. Recurso provido.-

(N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Quanto ao recurso adverso,
resumidamente, pugnando pela majoração da sucumbência,
arbitrados na sentença em 10%, para o patamar de 20%, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC, diante do alto grau de zelo, complexidade da causa e tempo de tramitação do feito (mais de 18 anos).

Os honorários sucumbenciais são verba de caráter alimentar e destinam-se à remuneração do patrono da parte vencedora, logo devem guardar correlação com o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de se desvirtuar da finalidade do instituto
.

Analisando os autos ,observa-se que o feito foi protocolado inicialmente em 2011, havendo diversas petições de ambas as partes, a rigor, periciais e deslocamentos do sindico da massa falida.

Nesse diapasão, a meu sentir, o honorários fixados em 10% (dez por cento) mostra-se ínfimos, e entendo que majora-los para o novo importe de 15% (quinze por cento).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE O PERCENTUAL FIXADO . FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE CONSIDERAR A QUESTÃO COLOCADA EM JUÍZO, SUA NATUREZA E REPERCUSSÃO, BEM COMO A QUALIDADE TÉCNICA, O ZELO, O TRABALHO E O TEMPO DESPENDIDO PELO PROFISSIONAL, ALÉM DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. TRABALHO REALIZADO PELO RECORRENTE NESTES AUTOS QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS, QUE NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A DIGNIDADE DO TRABALHO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO. DEMANDA QUE TRAMITA POR APROXIMADAMENTE 6 (SEIS ANOS) E APRESENTA GRAU DE COMPLEXIDADE DE JUSTIFICA O AUMENTO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA COM A MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA . RECURSO PROVIDO
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00069561020188190030 202400148379, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/07/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/07/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
CAIXA SEGURADORA S/A, a rigor, DOU PROVIMENTO ao recurso adverso majorando os honorários para o novo importe de 15% (quinze por cento).

Ante o desprovimento do recurso da autora, por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro a sucumbência para o novo importe de 16% (dezesseis por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025